Tribunal: STF
Processo: Rcl 83361
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joao Ostrovski Filho contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de afronta a decisões desta Corte, sem especificá-las.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “Em 11/08/2025, foi proferida decisão monocrática inadmitindo o recurso. Todavia, em 12/08/2025 foi certificado o trânsito em julgado da decisão, sem abertura de prazo recursal à defesa. 



    Na sequência, em 13/08/2025 foi expedido mandado de prisão, e em 14/08/2025 o paciente foi preso, sem que a defesa tivesse a oportunidade de interpor os recursos cabíveis, como o Agravo Interno ou o Recurso Extraordinário ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF. Trata-se, portanto, de flagrante supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.”



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR para: (i) suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, anulando o trânsito em julgado certificado em 12/08/2025; e (ii) determinar a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA do paciente JOÃO OSTROVISK FILHO., revogando o mandado de prisão expedido em 13/08/2025;] 



    b) No mérito, a procedência da presente Reclamação para CASSAR a decisão proferida pelo Presidente do STJ, reconhecendo o direito da defesa à abertura de prazo recursal, com a consequente REABERTURA do prazo para interposição do Recurso Extraordinário; 



    c) A comunicação imediata à autoridade coatora e ao juízo de origem, bem como ao estabelecimento prisional, para ciência e cumprimento urgente da decisão.”



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Todavia, deixo de determinar a emenda da inicial por tratar-se de reclamação manifestamente inviável, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade ao conhecimento da reclamação a indicação do acórdão paradigma do Tribunal a que ela se destina, in casu, o STF, tendo em vista que a reclamação constitucional objetiva, conforme pontuado, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte.



    Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu a reclamante do ônus da mínima indicação de qual pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a sustentar, de forma genérica, o desrespeito a princípios constitucionais, cuja eventual violação não autorizaria o manejo de reclamação ao STF, devendo a decisão reclamada ser questionada, caso ainda seja suscetível a tal, pelas vias ordinárias adequadas, porquanto a reclamação não constitui sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos)



    Por fim, diversamente do que alega o reclamante, a decisão anexada pelo reclamante (AREsp 2923731/SC) revela o não conhecimento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, tendo sido proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 26 de junho de 2025.(e-doc. 5)



    Logo, o quadro documental não permite concluir qualquer supressão ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tampouco o lançamento indevido de eventual trânsito em julgado de pronunciamento judicial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação constitucional. Certifique-se o trânsito em julgado, independentemente de publicação desta decisão, a seguir arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente